Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-51.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. GRAVE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicadas as Portarias Conjuntas n.o 37, 43, 50, 52 e 72/2020, posteriormente alteradas pela Portaria Conjunta n.o 3, de 18 de janeiro de 2021, as quais autorizaram essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar os representados como autores de ato infracional correlato ao crime de roubo majorado, especialmente pelas declarações consistentes da vítima e das testemunhas, bem como pelas confissões judiciais dos representados, que foram encontrados logo após os fatos com parte dos pertences da vítima.
4. O entendimento firmado pela jurisprudência das Cortes Superiores é de que o reconhecimento pessoal é imprestável para embasar a condenação, quando não cumpre as exigências previstas no artigo 226 do CPP e não estiver corroborado por nenhuma outra prova colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Sendo o ato infracional praticado pelos apelantes análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a semiliberdade, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
6. Recurso conhecido e desprovido.